Tribunal: TJSP
Processo: 1500297-51.2021.8.26.0048
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-16
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
ção pode se dar por outras vias (fls. 639). No caso dos autos, o valor da pena substitutiva de prestação pecuniária, fixado em quatro salários-mínimos – o que totalizaria algo em torno de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), considerando o salário-mínimo ora vigente – , adequa-se a tais parâmetros, notadamente ante a inexistência de elementos acerca da capacidade econômica da acusada, além da efetivação de, ao menos, seis depósitos em favor da vítima referentes ao acordo de não persecução penal firmado e posteriormente revogado, conforme certificado a fls. 630. Pleito não acolhido.
Homologação da desistência do recurso defensivo; correção, de ofício, do dispositivo da r. sentença para dar a acusada como incursa no artigo 171, caput, do Código Penal; e recurso da assistente de acusação desprovido.
(TJSP; Apelação Criminal 1500297-51.2021.8.26.0048; Relator (a): Gilda Alves Barbosa Diodatti; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal; Foro de Atibaia - 2a Vara Criminal; Data do Julgamento: 16/06/2024; Data de Registro: 16/06/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Estelionato

Relator(a):

Gilda Alves Barbosa Diodatti

Comarca:

Atibaia

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

16/06/2024

Data de publicação:

16/06/2024

Ementa:
APELOS DA DEFESA E DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. DESISTÊNCIA DO RECURSO DEFENSIVO HOMOLOGADA. Inexistência de dúvida quanto à materialidade e à autoria do estelionato imputado à acusada Débora, tanto que esta sequer se insurgiu contra a r. sentença penal condenatória. CORREÇÃO, DE OFÍCIO, DO DISPOSITIVO DA R. SENTENÇA. Do dispositivo da r. sentença ora objurgada constou a condenação de Débora como

Ementa:
APELOS DA DEFESA E DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. DESISTÊNCIA DO RECURSO DEFENSIVO HOMOLOGADA. Inexistência de dúvida quanto à materialidade e à autoria do estelionato imputado à acusada Débora, tanto que esta sequer se insurgiu contra a r. sentença penal condenatória. CORREÇÃO, DE OFÍCIO, DO DISPOSITIVO DA R. SENTENÇA. Do dispositivo da r. sentença ora objurgada constou a condenação de Débora como incursa no artigo 171, caput, c.c. artigo 71, ambos do Código Penal. Ocorre que à acusada foi imputada uma única conduta de estelionato, não tendo a continuidade delitiva sido reconhecida na r. sentença, restando nítido o erro material desta em sua parte dispositiva. Correção, de ofício, do dispositivo para dar a acusada como incursa no artigo 171, caput, do Código Penal.
PENA E REGIME. A pena e o regime impostos à acusada não comportam alteração, seja em razão de sua resignação, seja porque firmados em respeito à legalidade e à proporcionalidade. Pena mantida em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa mínimos, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade pelo tempo de condenação e prestação pecuniária no importe de quatro salários-mínimos, em favor da vítima.
ANÁLISE DO PLEITO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO PELA MAJORAÇÃO DA PENA SUBSTITUTIVA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. Sanção substitutiva de prestação pecuniária pode beneficiar a vítima e deve considerar não somente o montante do dano a ser reparado, mas também a capacidade econômica do sentenciado, razão pela qual seu valor pode não ter correspondência com o valor do prejuízo suportado pela vítima, cuja complementação pode se dar por outras vias (fls. 639). No caso dos autos, o valor da pena substitutiva de prestação pecuniária, fixado em quatro salários-mínimos – o que totalizaria algo em torno de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), considerando o salário-mínimo ora vigente – , adequa-se a tais parâmetros, notadamente ante a inexistência de elementos acerca da capacidade econômica da acusada, além da efetivação de, ao menos, seis depósitos em favor da vítima referentes ao acordo de não persecução penal firmado e posteriormente revogado, conforme certificado a fls. 630. Pleito não acolhido.
Homologação da desistência do recurso defensivo; correção, de ofício, do dispositivo da r. sentença para dar a acusada como incursa no artigo 171, caput, do Código Penal; e recurso da assistente de acusação desprovido.